Tribunal: STF
Processo: RMS 22665
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de
autorização para operar distribuição de sinais de televisão a cabo.
Supremacia do interesse público sobre o privado. Autorização. Ato de
 natureza precária. Necessidade de preenchimento de requisitos
objetivos e subjetivos (conveniência e oportunidade). Ausência de
direito subjetivo da recorrente. Recurso a que se nega provimento